Tribunal: TJMT
Processo: 1025689-51.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025689-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VERA LUCIA NOVAK - CPF: 180.741.378-05 (ADVOGADO), VERA LUCIA NOVAK - CPF: 180.741.378-05 (IMPETRANTE), EDMIR SANTOS RODRIGUES - CPF: 025.762.431-77 (PACIENTE), TATIANE COLOMBO JUIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (IMPETRADO), AUZENITA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 486.823.901-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM VINDICADA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE EDMIR SANTOS RODRIGUES POR CAUTELARES ALTERNATIVAS, CONSISTENTES NO COMPARECIMENTO A TODOS OS ATOS DO PROCESSO; PROIBIÇÃO DE ACESSO OU FREQUÊNCIA À RESIDÊNCIA DAS VÍTIMAS; PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR BARES, FESTAS E SIMILARES; PROIBIÇÃO DE INGERIR BEBIDA ALCOÓLICA E USAR SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES; PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA POR MAIS DE 8 DIAS, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ALERTE-SE AO PACIENTE QUE O DESCUMPRIMENTO DE QUAISQUER DAS CONDIÇÕES ACIMA INDICADAS, BEM COMO DAQUELAS ESTABELECIDAS NA ORIGEM, PODERÁ OCASIONAR O RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. DETERMINOU AO JUÍZO A QUO, PARA QUE EXPEÇA O RESPECTIVO ALVARÁ DE SOLTURA EM BENEFÍCIO DO PACIENTE, SALVO SE ESTIVER PRESO POR OUTRO MOTIVO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– INJÚRIA E AMEAÇA – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONVERSÃO EM PREVENTIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO – PROPORCIONALIDADE, ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

A prisão preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Edmir Santos Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme a síntese elaborada na decisão preambular:

“De acordo com os termos da impetração, o paciente é um jovem honesto, declarado usuário de drogas, e injustamente permanece preso preventivamente, pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 140 e 147, ambos do CP, perpetrados contra seus familiares.

Sob a ótica da impetrante, não se justifica a manutenção da custódia cautelar, pois não há qualquer indicativo de que o paciente seja pessoa dotada de periculosidade, mormente porque se trata de agente primário, além do que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apontou concretamente nenhuma das hipóteses descritas no artigo 312 do CPP.

Acrescenta que, por se tratar de indivíduo comprovadamente dependente químico, na realidade precisa de tratamento de combate a este mal, de modo que a própria família, com a anuência do paciente, deseja que ele seja internado em centro terapêutico para receber o tratamento adequado.

Com essas considerações, postula pela concessão liminar da presente ação mandamental, a fim de que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, mediante expedição de alvará de soltura, e, condicionado, caso necessário, ao cumprimento de medidas cautelares alternativas, e, sobretudo, comprometendo-se, desde já, a ser inserido em programa de tratamento para dependência química.

No mérito, espera ver confirmada definitivamente a ordem”.

A liminar foi indeferida – Id. 69276954.

O pedido de reconsideração da liminar foi negado – Id. 70141990.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações – Id. 71148467.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 72326471.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, a impetrante sustenta, em síntese, a desnecessidade da custódia cautelar e a possibilidade de adoção de medidas alternativas, diante das peculiaridades da causa que ensejaram a prisão e dos predicados pessoais favoráveis do paciente.

Com razão a impetrante
.

Consta dos autos que, em 16.11.2020, o paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, teve a custódia convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes de injúria e ameaça, em tese, perpetrados contra seus genitores.

O Juízo singular fundamentou a decisão nos seguintes termos:

“(..) Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios de autoria delitiva consoante se infere dos depoimentos dos policiais e da vítima.

Consta dos autos que os policiais militares “foram atender uma ocorrência de violência doméstica. já no endereço, a guarnição conversou com a vítima, a qual informou que seu filho chegou na residência muito exaltado e esbravejando disse que, na sequência, ele passou a ofendê-la verbalmente em razão de ter limpado o quarto dele e, no entendimento do suspeito, ter modificado algumas coisas do local. que seu filho continuou as ofensas e, em dado momento, ameaçou de morte ela e seu esposo, verbalizando a seguinte frase: "vocês sabiam que hoje vocês vão morrer?". Relatou também que, ela e seu esposo, que é pai do conduzido, nos últimos meses sofreram ameaças, agressões físicas, violência psicológica e violência patrimonial por parte do suspeito. diante da situação, a guarnição encaminhou o suspeito, sem lesão corporal e sem uso de algemas, até ao plantão da mulher para registro da ocorrência e demais procedimentos pertinentes”.

Diante da situação, a vítima manifestou o desejo de representar criminalmente contra o suspeito pelos crimes de injuria e ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha.

Pois bem, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que
a custódia do flagrado é recomendável, pois, em que pese a vítima não tenha relatado agressão física, verifica-se que declarou ter sofrido ameaça de morte, o que por si só, já demonstra a gravidade da conduta adotada pelo autuado, bem como sua agressividade e, por consequência, sua periculosidade, concluindo-se que a fixação de medidas cautelares se mostram insuficientes.

De outra feita, impende consignar que, após consulta feita no Sistema Apolo desta Comarca (extrato anexo),
constatou-se que o flagrado possui antecedentes criminais pela prática de crime de trânsito
, de modo que forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva.

No que se refere ao periculum libertatis, entendo que
a ordem pública será abalada se o autuado for colocado em liberdade, vez que não há certeza se a vítima estará segura.

Desta feita, considerando a gravidade das ameaças, entendo que a aplicação de medidas cautelares não serão suficientes para resguardar a total integridade da vítima (...)”
– Id. 68991990, destaquei.

Sabe-se que a custódia preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Com efeito, a despeito da reprovabilidade social do comportamento atribuído ao paciente, considero ser suficiente e adequada, na hipótese, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares alternativas, pois, embora os argumentos adotados pelo juiz singular demonstrem a gravidade dos delitos em tese cometidos, entendo que as peculiaridades do caso devem ser levadas em consideração para avaliar a adequação ou não da custódia preventiva.

Primeiramente, verifico que a desavença familiar que desencadeou o procedimento criminal aparentemente foi motivada pelo consumo de álcool e drogas por parte do paciente, situação declarada na delegacia pela genitora – Id. 68989479, p. 92.

Ademais, de acordo com a ofendida, naquele contexto, não houve agressão física, apenas ofensa verbal e ameaça.

Por outro lado, apesar da demonstração da materialidade e indícios de autoria, o mesmo não se pode afirmar em relação ao
periculum libertatis
.

De fato, o decreto preventivo não trouxe nenhum dado concreto que aponte a real periculosidade do paciente, não servindo de base um único registro criminal isolado pela suposta prática de embriaguez ao volante.

A bem da verdade, não há indicativos de que solto, poderá o paciente se eximir da aplicação da lei penal, obstruir a instrução criminal ou macular a manutenção da ordem pública.

Não bastasse, vejo que já foram deferidas medidas protetivas de urgência, consistentes no afastamento do lar e proibição de contato – Id. 71148467, p.3, as quais entendo suficientes para garantir a integridade física das vítimas.

Por fim, mas não menos importante, saliento que, conforme consta dos autos, a própria família do paciente está providenciando a sua internação em clínica especializada em tratamento para dependência química – denominada Centro Terapêutico Paraíso – Id. 68991999, o que só não se efetivou em razão da prisão.

Assim, entendo que as circunstâncias do caso não justificam a manutenção do paciente sob o rigor da medida cautelar extrema, porquanto outras providências, igualmente idôneas e com menor carga coativa sobre a liberdade de ir e vir, são adequadas e suficientes a proteger o interesse social.

Por todo o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e, no mérito, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo
a ordem vindicada para substituir a prisão preventiva do paciente
Edmir Santos Rodrigues
por cautelares alternativas, consistentes no comparecimento a todos os atos do processo; proibição de acesso ou frequência à residência das vítimas; proibição de frequentar bares, festas e similares; proibição de ingerir bebida alcoólica e usar substâncias entorpecentes; proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 8 dias, sem autorização judicial.

Alerte-se ao paciente que o descumprimento de quaisquer das condições acima indicadas, bem como daquelas estabelecidas na origem, poderá ocasionar o restabelecimento da custódia preventiva.

Oficie-se ao Juízo
a quo
, informando-o desta decisão, e para que expeça o respectivo
alvará de soltura
em benefício do paciente, salvo se estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021